Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716704-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: TAILANE SILVA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda. pretendendo a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em processo de busca e apreensão, rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da determinação de emenda à inicial para que fosse juntado comprovante da efetiva constituição da requerida em mora. Em suas razões, a agravante argumenta que a mora do agravada foi devidamente constituída, conforme os documentos juntados com a inicial. Aduz que a notificação extrajudicial atendeu aos requisitos legais e foi enviada ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o Decreto-Lei 911/69. Argumenta que a impossibilidade de entrega por "endereço insuficiente" não influencia na validade da constituição em mora da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, o recurso seja providopara que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo. Por meio do despacho de ID no 58435871, este Relator intimou a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Na sequência, a agravante limitou-se a requerer o prosseguimento do recurso (ID no 58739792). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Na ID no 191579498, dos autos de origem, verifica-se que em 02/04/24 o julgador singular determinou que a agravante emendasse a petição inicial, cujo teor se transcreve, in litteris: “Emende-se a inicial para comprovar a efetiva constituição da requerida em mora, haja vista que a notificação extrajudicial de ID 191373114 não fora enviada para o endereço indicado no instrumento contratual em questão, sendo, ademais, devolvida pelos Correios com a anotação ‘objeto não entregue - endereço insuficiente’. A agravante interpôs embargos de declaração em face da supracitada determinação, em 03/04/24, os quais restaram rejeitados (ID no 192745049), em 11/04/24, nos seguintes termos: “A pretensão recursal manifestada na petição de id 191960400 não merece acolhida, pois, a pretexto de que a decisão objurgada seria omissa, o que verdadeiramente pretende a parte recorrente é transformar os presentes embargos de declaração em autêntico recurso de agravo de instrumento, com a retratação deste Juízo quanto ao entendimento firmado no decisum, o que não se coaduna nem com a boa-fé processual nem com a natureza jurídica do recurso aclaratório. Com efeito, a decisão recorrida é suficientemente clara ao reconhecer que a que a notificação extrajudicial de ID 191373114 não fora enviada para o endereço indicado no instrumento contratual em questão, o que pode ser constatado a partir de uma simples análise dos documentos que instruem a exordial, sendo, ademais, devolvida pelos Correios com a anotação "objeto não entregue - endereço insuficiente". Por essas razões, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração”. É contra esse pronunciamento judicial que se insurge a agravante. Inicialmente, cabe registrar que o pronunciamento de ID no 192745049 foi transcrito pela agravante na peça recursal, na qual consta: “vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, INCONFORMADO, data vênia com o R. despacho”. Partindo dessa premissa, apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, embora o pronunciamento judicial de ID no 192745049, contra o qual o agravante se insurge, seja oriundo da rejeição de embargos de declaração, fato é que a determinação de emenda na ID no 19157949 possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o que pode eventualmente acontecer é a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, enfim, tiver efetivamente indeferido a petição inicial. Rememore-se que o recurso é instrumento que se presta a reformar decisão já proferida, que tenha causado prejuízo à parte recorrente. Não tem, o recurso, caráter preventivo, como se servisse a impedir que o anunciado indeferimento da petição inicial pudesse ser obstado por seu intermédio. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial não comporta recurso, de modo que eventual pronunciamento posterior, que apenas confirma a determinação de emenda, também é irrecorrível. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento” (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque é manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator